Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-96.2023.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802273-96.2023.8.14.0049

RECORRENTE: EDINALDO DA COSTA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802273-96.2023.8.14.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará

RECORRENTE: EDINALDO DA COSTA PEREIRA

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter, em tese, atentado contra a vida do próprio irmão com golpes de terçado, motivado por desavença relacionada ao uso de valores recebidos a título de seguro DPVAT. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal, por ausência de animus necandi, o reconhecimento de desistência voluntária e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da ausência de dolo de matar a autorizar a desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se restou configurada desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal; e (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente a ponto de justificar seu afastamento na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de culpabilidade.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões corto-contusas causadas por instrumento cortante e contundente.

5.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais confirmam que o recorrente desferiu golpes de terçado contra o irmão, estando alcoolizado, agressivo e proferindo ameaças.

6.

A confissão extrajudicial do acusado, no sentido de que tentou matar o irmão por estar com muita raiva e que não estava arrependido, constitui elemento indicativo do animus necandi.

7.

O uso de terçado e a dinâmica dos fatos, com golpes direcionados a regiões vitais, revelam, ao menos em tese, dolo eventual, sendo irrelevante, nesta fase, a natureza leve das lesões efetivamente produzidas.

8.

A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando demonstrada de forma segura e inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não ocorre quando subsiste dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

9.

Não se configura desistência voluntária quando a interrupção dos atos executórios decorre da reação da vítima que consegue desarmar o agente, circunstância alheia à sua vontade.

10.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há suporte probatório indicando que a tentativa de homicídio decorreu de cobrança familiar acerca do uso de valores recebidos, motivo que, em tese, revela desproporção entre a causa e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDINALDO DA COSTA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de animus necandi, pugnando pela desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que não restou comprovada a intenção de matar, destacando que o laudo pericial atestou que as lesões suportadas pela vítima foram de natureza leve, sem risco de vida ou incapacidade prolongada.

De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, sob o fundamento de que eventuais desavenças pretéritas entre as partes não se prestam, por si sós, a caracterizar motivo fútil.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — tempestividade, legitimidade, interesse e adequação da via eleita —, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID 26294448) o que segue:

"Narram as peças informativas que no dia 28/08/2023, por volta das 17h00min, o denunciado atentou contra a vida de seu irmão, Edmilson da Costa Pereira Pinheiro, fazendo uso de um terçado, o que só não foi consumado porque a vítima, agindo em sua própria defesa, conseguiu desarmá-lo, sofrendo apenas lesões no braço. Segundo relato apresentado na inquisa, as razões que levaram o denunciado a cometer o crime vinculam-se ao fato de ter recebido um dinheiro de seguro DPVAT e estar utilizando os valores percebidos com álcool e drogas, sem ajudar nas despesas da casa providas por sua mãe, razão pela qual estava sendo cobrado pelo irmão, a vítima. (...) Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que tentou matar o irmão porque estava com muita raiva e só não conseguiu porque este se esquivou dos golpes, mas não está arrependido e, se o mesmo debochar de si, irá lhe matar."

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar detidamente.

1 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Pugna a defesa pela reforma da decisão de pronúncia, com a consequente desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não restou demonstrada a intenção de matar, porquanto o laudo pericial teria atestado lesões de natureza leve, sem risco de vida ou incapacidade prolongada, e de que os atos praticados pelo recorrente não configurariam meios idôneos e suficientes para a consumação do resultado morte.

A pretensão não merece acolhimento.

Cumpre, de início, rememorar que a decisão de pronúncia constitui, por sua natureza, um juízo de admissibilidade da acusação, e não um juízo de culpabilidade. Ao pronunciar o réu, o magistrado singular não o condena — limita-se a verificar se estão presentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, remetendo a causa ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri, a quem compete, com exclusividade, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Constituição Federal, apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Nessa fase, não se exige a certeza jurídica necessária para um édito condenatório, sendo suficiente que o conjunto probatório aponte indícios de que o agente praticou crime doloso contra a vida.

A desclassificação do delito — tal como a impronúncia — pressupõe demonstração segura e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo, vale dizer, prova cabal de que o agente não agiu com dolo de matar, seja na modalidade direta, seja na modalidade eventual.

Compulsando os autos, vejo que a prova produzida durante a instrução criminal não permite, de forma patente e irrefutável, afastar a presença do
animus necandi
na conduta do recorrente. Ao contrário: os elementos probatórios apontam, convergentemente, para a probabilidade de que o agente, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nº 2023.02001804-TRA (ID 99637550), o qual atestou que o ofendido apresentava ferida corto-contusa de bordas suturadas medindo 7,0 cm de extensão no terço médio do braço direito, escoriação linear na região frontal esquerda e ferida corto-contusa de bordas lineares superficial na falange distal do 3º quirodactilo da mão, ocasionadas por ação cortante e contundente.

Em juízo, a vítima EDMILSON DA COSTA PEREIRA PINHEIRO relatou:

"Que é irmão do acusado, e no dia dos fatos, por volta das 16h30min, o acusado estava descontrolado. Que saiu para deixar uma moto na casa de sua mãe e ao voltar o acusado teria aberto o portão e lhe atacado, ocasião em que se defendeu, chegando a lhe lesionar no braço. Que logo após chegaram uns familiares para apartar a briga. Que a mãe do acusado também foi golpeada ao tentar separar a briga. Que afirma que o acusado o culpava de ter gastado todo seu dinheiro e de sua mãe, mas em nenhum outro momento viu o acusado daquela forma e nunca tinha tido aquele tipo de comportamento."

O relato da vítima foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas PM AILTON DA CUNHA LEÃO e PM NAYRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, policiais militares que, em uníssono, declararam que, durante ronda policial, foram informados por populares sobre uma briga de irmãos em que um tentou contra a vida do outro com um terçado, por conta de dinheiro, e que, ao localizar o recorrente, este se encontrava alcoolizado e agressivo, ameaçando a vítima a todo momento.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou não se recordar do ocorrido, aduzindo estar ingerindo bebida alcoólica desde cedo no dia dos fatos. Todavia, tal versão destoa frontalmente do que foi narrado em sede policial, ocasião em que o próprio acusado confessou expressamente ter tentado matar o irmão com golpes de terçado porque estava tomado de muita raiva, declarando, de forma eloquente, não estar arrependido e que reiteraria a conduta caso a vítima viesse a debochá-lo.

O instrumento utilizado — um terçado, arma branca de poder vulnerante considerável — e a forma de execução — golpes direcionados ao abdome e à cabeça da vítima, regiões corporais onde se concentram órgãos vitais — revelam que o agente, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado letal, o que é suficiente para caracterizar o dolo eventual e manter a pronúncia pela tentativa de homicídio.

O fato de a vítima ter conseguido se defender e desarmar o recorrente — o que, inclusive, redundou nas lesões sofridas pela própria vítima ao aparar os golpes com o braço — não elide o elemento subjetivo do delito; antes, revela que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A natureza das lesões efetivamente sofridas pela vítima, por si só, não é critério determinante para a aferição do
animus necandi
. É assente na jurisprudência que a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, nesta fase processual, exige prova segura e inconteste da ausência de dolo de matar, não se admitindo tal medida quando persista dúvida razoável quanto à intenção do agente.

Havendo indícios de que o réu agiu com dolo de matar, a questão deve ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

Igualmente, o argumento defensivo de que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução, na forma do art. 15 do Código Penal, não encontra amparo nos autos.

A desistência voluntária pressupõe que o agente, podendo prosseguir na execução, abandona-a por sua própria vontade, sem qualquer obstáculo externo.

No presente caso, o recorrente não cessou a conduta por iniciativa própria: foi a vítima que, a custo de lesões, conseguiu se defender e desarmar o agressor. Não se caracteriza desistência voluntária quando a interrupção da execução decorre de reação da própria vítima.

A circunstância de o terçado estar com o corte embotado — mencionada em sede policial — não afasta a idoneidade do meio, porquanto o instrumento foi efetivamente capaz de causar lesões, e a interrupção dos atos executórios deu-se em razão da reação da vítima, fator externo à vontade do agente.

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sem que se evidencie, de modo inequívoco, a ausência de
animus necandi
, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar com soberania e plenitude todas as questões fáticas e jurídicas pertinentes.

2 – DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP)

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que desentendimentos prévios entre as partes, por si sós, não configurariam a futilidade do motivo.

A pretensão, igualmente, não merece provimento.

Como é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, desprovidas de qualquer suporte probatório.

Fora dessa hipótese, a análise sobre a caracterização ou não das qualificadoras é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação das funções constitucionalmente asseguradas ao Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a qualificadora do motivo fútil foi imputada com base no contexto fático descrito na exordial acusatória e confirmado pela prova oral produzida em juízo: o recorrente tentou matar o próprio irmão porque estava irritado com o fato de estar sendo cobrado, pela vítima, acerca do modo como estava gastando o dinheiro recebido a título de seguro DPVAT — dispendendo-o em bebidas alcoólicas, sem contribuir com as despesas da casa materna. O próprio acusado, em sede policial, confirmou ter tentado matar o irmão porque "estava com muita raiva", declaração que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais militares.

A futilidade do motivo está presente quando a causa determinante do crime é de somenos importância, absolutamente desproporcional à gravidade da conduta praticada. A tentativa de homicídio motivada por uma cobrança familiar acerca do uso irresponsável de benefício previdenciário — situação cotidiana que, em absoluto, não justificaria a eliminação da vida de um irmão — revela, ao menos em tese, a possível incidência da qualificadora em exame, não sendo manifesta a sua improcedência.

A tese defensiva de que desavenças pretéritas entre as partes descaracterizariam a futilidade do motivo não tem o condão de excluir, de plano, a qualificadora. A relação de desproporção que caracteriza a futilidade não guarda qualquer relação com a preexistência de conflitos entre os envolvidos — diz respeito à manifesta desproporção entre o motivo e a conduta delitiva. De todo modo, ainda que existam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos e as efetivas razões que motivaram o crime, tal circunstância apenas reforça a necessidade de submissão da questão ao Conselho de Sentença, que detém competência soberana para deliberar sobre a matéria.

Assim, ausente qualquer elemento que torne a qualificadora manifestamente improcedente, é de rigor a sua manutenção na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, deliberar sobre a efetiva ocorrência do motivo fútil.

3 – PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal ou constitucional tido por violado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará, que pronunciou
EDINALDO DA COSTA PEREIRA
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando o prosseguimento do feito com a inclusão do processo em pauta da reunião do Tribunal do Júri, na forma do art. 423 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 17/03/2026